Tribunal: CARF
Processo: 19647.003728/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003728/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.932 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
TV E RADIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O direito creditório não pode ser reconhecido quando o interessado não logra
comprovar a sua existência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-49.176,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer parcialmente o direito creditório
pleiteado e homologar parcialmente as compensações trazidas em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003728/2006-10
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003728/2006-10

A interessada cima qualificada formalizou os seguintes pedidos de compensação,
PER/DCOMP
01858.97895.130804.1.3.02-3300,
39612.60687.141204.1.3.02-9463,
07165.07381.120105.1.3.02-9708,
17071.80708.280205.1.3.02-5235,
40099.41151.150305.1.3.02-2080,
05787.24723.310305.1.3.02-7683,
33164.00339.130505.1.3.02-5621,
17677.41191.130505.1.7.02-5100,
32596.84144.300505.1.3.02-1640,
18525.38726.180705.1.3.02-2442,
21055.91079.050805.1.3.02-7040,
27218.75379.150904.1.3.02-1052,
07898.47353.081004.1.3.02-3913,
22999.68679.121104.1.3.02-0690,
21916.12656.310105.1.3.02-4921,
28325.96334.140205.1.3.02-8603,
41622.12649.210605.1.3.02-9410, relativos a suposto crédito de saldo negativo do
IRPJ, referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/2003 e 31/12/2003,
com os débitos informados nas respectivas PER/DCOMPs.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 108/109, a Autoridade Competente
decidiu o seguinte:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 121/125, alegando
que:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003728/2006-10

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003728/2006-10

Por fim, a Manifestante pediu que seu direito creditório fosse deferido e,
consequentemente, fossem homologadas as compensações.
Consta dos autos, às fls. 206/207, um pedido formulado pela contribuinte de desistência
parcial da manifestação de inconformidade em relação aos débitos listados abaixo,
tendo em vista sua adesão parcial aos termos da Lei 11.941/2009 c/c Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 06/2009.

É o relatório.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou parcialmente procedente a
manifestação apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EXISTENTE
Comprovada a existência de direito creditório, referente a pagamento indevido ou a
maior, é permitida a sua utilização na extinção de débitos mediante apresentação de
Declaração de Compensação.
CANCELAMENTO DE DCOMP. INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
O julgador administrativo não é competente para cancelar Declaração de
Compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003728/2006-10

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de direito creditório
oriundo de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2003.
A discussão que sobrevive cinge-se aos créditos de saldo negativo de IRPJ
referente às retenções na fonte efetuadas por órgãos públicos e não confirmadas pelo Fisco.
Sobre esta questão, a decisão recorrida assim se manifestou:
DOS CRÉDITOS REFERENTES AO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
A Impugnante reafirma que sofreu retenções de IRRF no ano calendário de 2003 no
montante de R$ 9.841,30 e não só no valor reconhecido pela RFB de R$ 8.485,24.
Não assiste razão à Impugnante.
A contribuinte não apresentou comprovantes das retenções de IRRF emitidas pelas
pessoas jurídicas responsáveis. Nos autos constam apenas cópia da DIPJ e de parte de
livros contábeis escriturados pela contribuinte, não sendo considerados provas por
serem documentos produzidos pela própria Impugnante.
Por outro lado, nos sistemas internos de controle da RFB somente constam, como
beneficiária a contribuinte, registros de IRRF no valor total de R$ 8.485,24, conforme
reconheceu o Despacho Decisório em lide. Os registros existentes seguem abaixo:
(...)
Dessa forma, quanto ao reconhecimento de IRRF apenas no valor total de R$ 8.485,24
mantém-se o Despacho Decisório.
Pois bem.
Em recurso, a contribuinte aduz que fez prova das retenções que sofreu, em
especial, quando da juntada da DIPJ “válida aceita pela RFB e nunca contestada”, conforme
documento “3” de sua manifestação, e cópia de parte de livros contábeis por ela escriturados, e
que não teria como apresentar os Informes de Rendimentos solicitados pela DRJ justamente
porque as fontes pagadoras não os forneceram, não possuindo, por conseguinte, meios para
obrigar terceiros a cumprirem suas obrigações.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitido pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos, o Fisco destaca a necessidade
do Contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora,
nos termos do que dispõe o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte ao Fisco ou o faça com valores divergentes do utilizado pelo beneficiário
do pagamento que teve as retenções, o beneficiário do pagamento fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, e dessa forma
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003728/2006-10

fica sujeito a não homologação de eventuais compensações em que as utilizar, como de fato
ocorreu no caso que se apresenta.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos, porém, de fato, o beneficiário do pagamento
não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. E, como não tem este poder, a
Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem Informe de Rendimentos, esta Turma
de Julgamento, em consonância com a Súmula CARF no 143, tem adotado a regra de que a
comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos. O embasamento legal é o
§1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Porém, compulsando os autos, não encontro documento hábil e idôneo apto a
fazer prova das citadas retenções. Fazer juntada de cópia de DIPJ (e-fls. 64 a 78; e-fls. 139 a
154) e parte de livros razão (e-fls. 158 a 174; e-fls. 193 a 202), estes desacompanhados de
documentos que motivaram a escrituração, não são aptos a tal comprovação, necessitando, no
mínimo, de uma contextualização com as alegações trazidas pela Recorrente.
A Recorrente não se desincumbiu deste ônus, alegando, em recurso, apenas que
comprovou a totalidade das retenções através dos documentos acima mencionados, enfatizando,
que a DIPJ nunca foi contestada pelo fisco, mas esqueceu-se de fazer a devida contextualização
destes documentos com sua alegação, olvidando-se, inclusive, de trazer os documentos que
embasaram seus apontamentos contábeis. Poderia trazer cópia de notas fiscais e extratos
bancários, inclusive, com fim de cotejar os valores recebidos com aqueles emitidos, mas,
igualmente, quedou-se inerte.
É ônus do contribuinte fazer a prova do direito creditório postulado. A verdade
material, sem dúvidas, aplica-se ao processo administrativo, porém isso não significa que haja
uma espécie de transferência de ônus da prova do Contribuinte para o Julgador.
Não é função da Autoridade Julgadora imiscuir-se no dever das partes de provar
suas alegações. Assim, se o Contribuinte busca demonstrar a existência de um direito creditório,
é seu dever trazer aos autos documentos que evidenciam a ocorrência da referida retenção,
podendo, nesta circunstância, provar o fato por quaisquer elementos de prova permitidos pelo
direito, não se limitando, assim, como disse a DRJ, aos Informes de Rendimentos.
Deste modo, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito na comprovação
da existência do crédito que afirma ser titular, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.932 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.003728/2006-10

Fl. 291
DF CARF MF
Original